Tribunal: STF
Processo: ARE 1575402
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA CUMULADA COM COBRANÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEVIDO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1019 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/2003 E 47/2005. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O tema de repercussão geral n.º 1019 não se aplica à presente demanda, por tratar especificamente da atividade policial, portanto rejeita-se o pedido de sobrestamento do processo. 2. Conforme as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e 47/2005, possui direito à integralidade e paridade aquele que entrou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003. 3. As referidas emendas não distinguem aposentadoria comum e especial para fins de reconhecimento ao direito à integralidade e paridade, portanto aplicável o seu regramento ao caso em tela. 4. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2.º e 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. 5. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega que o Tribunal de origem não aplicou a Súmula Vinculante nº 33 desta Corte. 



    Sustenta, em síntese, que o “feito discute a aplicação das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, o preenchimento por completo de seus requisitos e a extensão da paridade e integralidade aos casos de Aposentadoria Especial”. 



    Requer seja “conhecido e PROVIDO o Recurso Extraordinário para o fim de fazer valer as regras da paridade e integralidade aos casos de aposentadoria especial ao servidor que ingressou anteriormente a publicação das Emendas n. 41/03 e 47/05, naquilo que couber, determinando seja restabelecida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos”.



    Em 18/1/2024, em razão dos julgamentos dos RE nº 1.162.672/SC e RE nº 590.260/SP, feitos paradigmas dos Temas nºs 1.019 e 139 da Repercussão Geral, respectivamente, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Primeira Câmara Cível, a qual deixou de exercer o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA CUMULADA COM COBRANÇA - RETORNO DA VICE PRESIDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - DESNECESSIDADE - DIREITO À INTEGRALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/03 - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – TEMA 139 DO STF NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO - TEMA 1019 STF - APLICADO AO SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO DE PROVIMENTO MANTIDO. 1. Segundo entendimento da Corte Suprema, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. No caso vertente, embora a apelante tenha ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, não preencheu os requisitos necessários à obtenção da integralidade de seus proventos. 3. Apelante não possui direito à complementação de sua aposentadoria. 4. Tema 1019 não se amolda ao caso dos autos, pois quando do julgamento e fixação da tese, o STF especificou-se sua aplicação ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n.º 51/851. 5 Juízo de retratação não exercido”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de aposentadoria, sob o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria pelas regras do artigo 6º da EC 41/2003. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, é cediço que o direito à paridade de tratamento entre vencimentos e proventos da inatividade foi extinto após a edição da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003. 



    Nesse sentido, a referida Emenda Constitucional conferiu ao art. 40, § 8.º, da Constituição Federal, a seguinte redação:



    (...)



    Indene de dúvidas, portanto, que o novo regramento extirpou do texto constitucional o direito pretendido pelo apelado. 



    Entretanto, para o deslinde da demanda é de relevada importância destacar que a Emenda Constitucional n.º 41/2003 previu regras de transição para a aquisição do direito à aposentadoria a partir de sua vigência, em 19 de dezembro de 2003. Veja-se:



    (...)



    Portanto, conclui-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2.º e 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005.



    Nessa esteira, denota-se que as regras supramencionadas não estabeleceram distinção entre aposentadoria comum e especial, portanto não há óbices para a sua aplicação no caso em comento.



    (...)



    Por todas as premissas expostas, faz-se necessária a análise da situação funcional do apelado. 



    Conforme o histórico da vida funcional juntado à f. 38 na origem, o apelado ingressou no serviço público em 15 de novembro de 1991 e contou 27 anos, 6 meses e 17 dias de contribuição e, ao tempo da aposentadoria, contava 49 anos de idade (f. 98 dos autos de origem). 



    Assim, tem-se que o regramento constante das Emendas Constitucionais n.º 41 e 47 se aplicam à pretensão do apelado. Por outro lado, imperioso reconhecer que ele não preenche os requisitos exigidos, seja pela idade (mínimo de 53 anos – art. 6.º da EC n.º 41/03), seja pelo tempo de contribuição (35 anos).



    Face as premissas expostas, imperioso reconhecer que o apelante, ao calcular os proventos do apelado, agiu com acerto e observou o regramento vigente, em virtude do que a demanda deve ser julgada improcedente.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS EC 41/2003 E EC 47/2005. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL QUE APRESENTA VERSÃO DOS FATOS DIVERSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no Tema 139 da repercussão geral aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação local (Leis Complementares Municipais 901/2002 e 3.480/2022), decidiu que os recorrentes fazem jus apenas à integralidade, afastando-se a paridade em razão do não preenchimento dos requisitos das EC 41/2003 e EC nº 47/2005. 7. Para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local, o que torna inadmissível o presente recurso, nos termos da Súmula 280 desta CORTE (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.559.512/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2025).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento dos requisitos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que o autor (recorrente) não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.543.441/PR-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e manteve o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravante não preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria com paridade, nos termos da Emenda Constitucional 47/2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aposentadoria com paridade, considerando que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas não preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido assentou que a paridade remuneratória não se confunde com a integralidade dos proventos e foi extirpada do ordenamento jurídico pela EC 41/2003, salvo para aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005 e EC 41/2003. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.442.444 AgR e ARE 1.159.737 AgR” (ARE nº 1.307.182/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/03/2025).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/03. DIREITO À INTEGRALIDADE NEGADO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.483.533/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente